Tribunal: TCU
Processo: 019.982/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8575/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão dos interessados a seguir indicados. 1. Processo TC- Processo 019.982/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Maria Dias da Silva (XXX.816.207-XX); Ana Paula Dias da Costa (XXX.008.322-XX); Andrea Magalhaes de Paiva (XXX.585.877-XX); Bianca Balieiro da Costa (XXX.936.582-XX); Cleide Cristina Damasceno de Oliveira (XXX.977.972-XX); Lisete da Silva Souza Costa (XXX.845.847-XX); Luzia Sales Nobre (XXX.792.044-XX); Maria da Silva Tomaz (XXX.791.497-XX); Maura Nely Cristina Balieiro da Costa (XXX.722.472-XX); Mauro Felipe Balieiro da Costa (XXX.394.652-XX); Mauro Matheus Balieiro da Costa (XXX.367.282-XX); Monica Santana de Amorim (XXX.358.517-XX); Rafaela Costa dos Santos (XXX.361.887-XX); Rita de Cassia Damasceno de Oliveira (XXX.681.002-XX); Silvia Rosana de Oliveira Franco (XXX.181.811-XX); Valeria Socorro de Oliveira de Haas (XXX.130.632-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.